Tribunal: TJMT
Processo: 1007852-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007852-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ALEGAÇÃO DE FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO – REQUISITO DO ARTIGO 6o, VIII, DO CDC, PREENCHIDO –
RECURSO PROVIDO
.

A inversão do ônus da prova é aplicável quando há relação de consumo entre os litigantes e o autor demonstra a verossimilhança do direito por ele aduzido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007852-12.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, indeferiu a inversão do ônus da prova.

A agravante alega que o objeto do feito é o ressarcimento dos danos suportados em decorrência de sinistros de natureza elétrica.

Aduz que, por meio de relação securitária, obrigou-se a garantir os interesses de seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos.

Afirma que
as unidades consumidoras asseguradas foram afetadas por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela Agravada, os quais ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam referidos imóveis
.

Diz que, após ser acionada,
efetuou o pagamento das respectivas indenizações, sub-rogando-se, deste modo, na exata esfera jurídica de seus Segurados
.

Argumenta que
é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código Processo Civil, e do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela Concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seus segurados
.

Acrescenta que
havendo relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica/Agravada, devem ser observadas as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se também à Agravante as prerrogativas atribuídas ao contratante do seguro
.

Sem contraminuta (Id n. 130449197).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a inversão do ônus da prova, proferido nos seguintes termos:

(...)

No que tange ao pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, certo é que este pode ser deferido para a pessoa jurídica quando esta adquirir o produto ou serviço como destinatária final, de modo que retire o produto de forma definitiva do mercado de consumo, o que caracteriza a teoria de interpretação finalista, conforme critérios estabelecidos pelo art. 2o do CDC.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o critério de interpretação finalista, adotando-se a denominada teoria finalista aprofundada permitindo, assim, a aplicação da lei consumerista à pessoa jurídica quando evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica no caso concreto, de acordo com o previsto no art. 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

(...)

No presente caso, verifica-se que não resta evidenciado a relação de consumo entre as partes ou uma possível hipossuficiência técnica por parte da autora, uma vez que se trata de ação de ressarcimento em que a autora, seguradora, busca reaver os valores pagos por dano supostamente causado pela requerida, não caracterizando-a consumidora.

Desta forma, afasto a aplicação do CDC, e, por consequência, a possibilidade de inversão do ônus da prova ao caso em comento, podendo, no momento do despacho saneador ser aplicada a teoria dinâmica do ônus da prova, conforme previsão do Código de Processo Civil
.
(Id n. 125903190).

Em casos como o dos autos, nos termos do que dispõem os artigos 346, inciso III, 349 e 786 do Código Civil, a agravante, empresa seguradora, sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo.

Assim, diante da referida sub-rogação, a seguradora assume, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário.

A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária
. 2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.968.998/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.). (Sem destaque no original).

Na hipótese
sub judice
a pretensão indenizatória está pautada em suposta falha no fornecimento de energia elétrica e, como a demandada é concessionária de serviço público essencial, incide a responsabilidade objetiva, segundo o que estabelece o artigo 37, §6o, da Constituição Federal e 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, que se aplica à situação em destaque conforme entendimento sedimentado pela Corte Superior (AgRg no AREsp n. 426017/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).

Nesse aspecto, por força desse dispositivo do CDC, em seu §3o, a inversão do ônus da prova decorre de lei, incumbindo à ré – concessionária de serviço público – demonstrar que não houve falha na prestação do serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor.

Confira-se o que estabelece o artigo 6o, inciso VIII, do CDC:

"Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências"
.
(Sem destaque no original).

Na situação em análise, verifica-se a presença da verossimilhança do direito alegado.

Isso posto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão impugnada e deferir a inversão do ônus da prova.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022